Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-18.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos e etc. A Defensoria Pública comunica a perda do objeto do agravo em razão da prolação de sentença de mérito, o que deve ser reconhecido. Em face do exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo e declaro o feito extinto sem mérito. Sem custas e sem honorários. Preclusa, dê baixa e arquivem-se.